Tribunal: TJBA
Processo: 8064498-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064498-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS DO REGO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
JANAINA DIAS RODRIGUES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta da justiça estadual e determinou a remessa dos autos à justiça federal, por entender indispensável a inclusão do INSS no polo passivo em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há litisconsórcio passivo necessário do INSS em demanda que visa a cessação de descontos de contribuição associativa realizados em aposentadoria, decorrentes de contrato supostamente inexistente com entidade privada.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessário somente se configura quando, pela natureza da relação jurídica controvertida ou por expressa disposição de lei, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes
.

4. O INSS atua como mero agente operacional de retenção e repasse de valores, não possuindo interesse jurídico direto na validade do negócio jurídico firmado entre o segurado e a entidade privada.

5. A ausência de pedido direcionado à autarquia federal e a manifestação expressa do INSS sobre a falta de interesse no feito reforçam a competência da justiça estadual para processar a lide.

6. Logo, a discussão sobre a validade de descontos em benefício previdenciário, sem pleito de condenação direta contra a autarquia, não desloca a competência para a justiça federal.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada reformada. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8064498-80.2025.8.05.0000,
em que

figuram, como agravante,
MARIA DOMINGAS DO REGO
e, agravado,

CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.